Tribunal: STF
Processo: ARE 1478018
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VIGILANTE. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371 — TEMA 660. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “O autor recorre da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito em razão da coisa julgada, com fulcro no art. 485, V, do CPC. 



    Em suma, sustenta que nos autos 5031846-93.2013.404.7000 não foi reconhecido o exercício de atividade especial de vigilante após 05/03/1997 com base em entendimento jurisprudencial superado pelo Tema 1031 do STJ. 



    O juiz de origem assim decidiu sobre a questão: 



    A parte autora ajuizou a presente demanda pretendendo revisão de benefício previdenciário.



    No entanto, há identidade de partes, pedido e causa de pedir entre este feito e a ação anteriormente distribuída sob nº 5031846-93.2013.404.7000 ao Juízo Substituto da 18ª Vara Federal desta Subseção, evidenciando a duplicidade de processos tratando do mesmo objeto, sendo que aquele processo já teve o mérito apreciado por sentença transitada em julgado.



    Fica a parte autora ciente de que eventual cumprimento de julgado anterior, assim consideradas implantações e averbações determinadas em outro processo, deve ser necessariamente requerido nos autos em que prolatada a respectiva sentença e perante o juízo que detém a competência para a execução de seu próprio julgado (CPC, art. 516, II).



    Com efeito, ainda que demonstrada no processo atual prova diversa daquela produzida na ação em que ocorreu o pronunciamento sobre o mérito do presente pedido, a causa já recebeu a análise judicial transitada em julgado, sendo certo que não se trata de nenhuma das ressalvas do CPC, art. 505, que até mesmo as alegações e as defesas que as partes poderiam apresentar naquela oportunidade anterior são consideradas deduzidas e rejeitadas pela coisa julgada (art. 508) e que eventual cumprimento de julgado anterior deve ser requerido ao juízo prolator da sentença condenatória (art. 516, II). 



    Assim, impõe-se a extinção deste presente processo em face da duplicidade verificada.



    Como já houve julgamento definitivo de mérito em processo pretérito, deve ser observada a segurança jurídica emanada da eficácia preclusiva da coisa julgada. Logo, é vedada à parte autora nova discussão sobre o mérito em observância ao disposto no art. 503, do CPC. 



    Não há desconstituição da autoridade da coisa julgada com a mudança de entendimento jurisprudencial sobre a matéria. O STF já decidiu que a alteração jurisprudencial superveniente não rescinde a coisa julgada (RE 592912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012). 



    Portanto, mantenho a sentença como prolatada. 



    Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja execução ficará suspensa enquanto vigorar o benefício da justiça gratuita. 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.” (Doc. 70)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 71).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, IV, 5º, caput, II e XXXVI, e 37 da Constituição da República. Afirma, em síntese, que, “[n]o caso em tela, se discute assunto que teve a declaração de legalidade afirmada em Estado de Direito novo pelo tela [sic] 1031 do Colendo STJ”. Acrescenta que a mesma matéria “é objeto do Tema 1209 desta Egrégia Corte, cuja repercussão geral já restou reconhecida” (Doc. 77, p. 6). Argumenta que, “havendo declaração de constitucionalidade da norma em favor do tema do vigilante como atividade especial, a decisão anteriormente transitada em julgado no caso do Autor estará em desacordo com a jurisprudência firmada em sede de controle de constucionalidade [sic] por esta Egrégia Corte, contrariando desta forma o tema 881 desta Egrégia Corte”, bem como “os limites da coisa julgada à luz dos arts. 3º, IV, 5º, caput, II e XXXVI, e art. 37, da Constituição Federal” (Doc. 77, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso para “o reconhecimento da violação às expressas disposições da Constituição acima citadas (limites da coisa julgada), a fim de que seja dado provimento à Ação do Autor que busca este reconhecimento quanto à possibilidade de revisão da coisa julgada em seu processo previdenciário por modificação do Estado de Direito em relação de trato sucessivo (artigo 505, inc. I, do CPC)” (Doc. 77, p. 10).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 78, p. 3).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF (Doc. 79).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que a matéria relativa aos limites da coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República), quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660: 



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Aposentadoria. Artigo 8º da Lei Estadual nº 4.051/86. Título judicial. Pensão por morte. Morte da instituidora. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de Origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 



    2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.484.965 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 16/05/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que a Turma de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.417.790 AgR, Rel. p/ acórdão o Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 02/05/2023)



    Ainda que assim não fosse, ao apreciar sob a sistemática da repercussão geral o RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09/09/2015, Tema 733, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu que mesmo “[a] decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente”, sendo indispensável, para tanto, “a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”.



    Ademais, cumpre frisar que, além de não haver pronunciamento definitivo da Corte no tocante à matéria versada no Tema 1209 da Repercussão Geral, afiguram-se igualmente inaplicáveis à espécie, que não trata de relação jurídica tributária de trato sucessivo, as teses assim fixadas no julgamento do Tema 881, in litteris:



    “1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. 



    2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme a natureza do tributo.” (RE 949.297, Redator do acórdão o Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 02/05/2023)



    Do que se vê, ao concluir pela impossibilidade de desconstituição automática da autoridade da coisa julgada material em virtude de alteração jurisprudencial superveniente pelo Superior Tribunal de Justiça, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não merece reforma.



    Nessa mesma linha:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA DECISÃO. ADI 2.332. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso em que o agravante pleiteia a aplicação retroativa do percentual de 6% ao ano para os juros compensatórios fixados em ação de desapropriação, conforme decidido na ADI 2.332/DF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão proferida na ADI 2.332/DF, que declarou constitucional o percentual de 6% ao ano para juros compensatórios, pode produzir efeitos retroativos sobre decisão judicial transitada em julgado, que fixou o percentual em 12% ao ano. 



    III. Razões de decidir 



    3. A coisa julgada deve ser preservada, uma vez que o título executivo judicial transitado em julgado precede o julgamento da ADI 2.332/DF. Alterações jurisprudenciais ou normativas posteriores não possuem efeito retroativo automático sobre decisões já estabilizadas, salvo por meio de ação rescisória própria. 



    IV. Dispositivo e tese 



    4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.464.937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/02/2025) 



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343 DO STF. 



    1. Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Precedente: RE 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. Súmula 343 do STF. 



    2. A modificação posterior da diretriz jurisprudencial do STF não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio Tribunal. No particular, antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero. Precedentes: AR 2.341, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; AR 2.385, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 17.12.2015; e AR 2.370, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2015. 



    3. Ação rescisória não conhecida.” (AR 2.297, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 21/05/2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” - CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. 



    - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 - RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. 



    - O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.” (RE 592.912 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/11/2012)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente